Tribunal: TJSP
Processo: 2300384-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Inscrição em cadastro de inadimplência por débito não reconhecido pelo autor – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que o banco apresentou os contratos eletrônicos de empréstimo firmados e que deram azo à inscrição – Tutela

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Inscrição em cadastro de inadimplência por débito não reconhecido pelo autor – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que o banco apresentou os contratos eletrônicos de empréstimo firmados e que deram azo à inscrição – Tutela cassada - Recurso provido para tal fim*